Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-69.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Telefonia móvel. Alteração unilateral do plano contratado pela autora. Danos morais. Inocorrência. Mero inadimplemento contratual, sem abalo a direitos de personalidade da autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.